Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. MAJORAÇÃO ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. INDEVIDA. DECOTE DE CONTRATO DA PARTILHA. DEVIDO. MULTA FIXADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AFASTADA.
1. Não há que se falar em inovação recursal e impugnação de documentos juntados em sede de apelação quando a matéria em questão já foi discutida e decidida na instância a quo.
2. Não merece prosperar o pedido de nulidade de atos processuais ao argumento de que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, quando as autoras foram devidamente intimadas da decisão saneadora para a instrução probatória, bem como para apresentar resposta à reconvenção, permanecendo inertes no feito.
3. Ocorrendo o declínio de competência, compete ao Juízo competente pronunciar-se acerca da validação dos atos anteriormente praticados, podendo determinar a realização das diligências que reputar necessárias, com vista à solução das controvérsias postas, não havendo impedimento à fixação de pontos controvertidos e redistribuição dos ônus probatórios, nos termos do que dispõe o artigo 139 do CPC.
4. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com suas condições sociais, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
5. Considerando que a filha do ex-casal já sofria diversas patologias à época do ajuizamento da ação, aliado ao fato de que as próprias autoras assumem que ainda não puderam estimar o valor do alegado aumento das necessidades e dos supostos acréscimos nas despesas, a manutenção do valor fixado a título de alimentos na sentença revela-se mais razoável, ressalvando a possibilidade de revisão caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
6. Não merece prosperar o pedido de restabelecimento de alimentos em favor da ex-consorte, tendo em vista que a obrigação alimentar entre cônjuges é excepcional, de modo que, quando devida, ostenta caráter assistencial e transitório, tendo sido prestada por período suficiente para o soerguimento financeiro da autora.
7. Considerando que o contrato no 891097046, juntamente com outros instrumentos de empréstimos, foi englobado pelo refinanciamento realizado no contrato no 891630160, objeto da partilha, sua exclusão específica é medida que se impõe.
8. Tem-se por protelatórios os embargos em que se reconhece a intenção da parte em postergar indevidamente o procedimento recursal sem apresentação de fundamentos recusais consistentes, o que não se vislumbra na presente hipótese, devendo ser afastada a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.